Tribunal: TJMT
Processo: 1035332-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035332-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DA SILVA CORREA DE PADUA - CPF: 044.785.861-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AGUINALDO FERNANDO DE LARA - CPF: 030.806.561-13 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA DÉCIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio tentado. Decisão de pronúncia. Fundamentação baseada exclusivamente em elementos do inquérito policial. Nulidade. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de réu pronunciado pela suposta prática de homicídio tentado, objetivando a anulação da decisão de pronúncia e a consequente despronúncia. A decisão impugnada transitou em julgado sem interposição de recurso em sentido estrito e fundamentou-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, inexistindo prova testemunhal ou interrogatório produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia; e (
ii
) definir se é válida a decisão de pronúncia embasada exclusivamente em elementos de informação do inquérito policial, sem confirmação em juízo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, admitindo-se, contudo, a superação desse óbice para a concessão da ordem de ofício em hipóteses de flagrante ilegalidade.

4. O art. 155 do Código de Processo Penal impede que o magistrado fundamente sua convicção exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, regra que se aplica à decisão de pronúncia, a qual exige indícios de autoria judicializados.

5. A ausência total de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase instrutória torna nula a decisão de pronúncia, violando o devido processo legal e os standards probatórios mínimos para submissão do réu ao Tribunal do Júri.

6. Constatada a inexistência de provas judicializadas, impõe-se a anulação da decisão e a despronúncia do paciente, sem prejuízo de nova denúncia caso surjam novas provas, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a decisão de pronúncia e determinar a despronúncia do paciente.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo para sanar flagrante ilegalidade. 2. É ilegal a decisão de pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 155, 413, 414, parágrafo único, e 581, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 1.001.573/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, REsp n. 1.932.774/AM, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 24.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Il
ustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
Aguinaldo Fernando de Lara
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Dessume-se dos autos (ação penal n. 0020296-46.2014.8.11.0042), que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, c/c artigo 14 (homicídio tentado), inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", c/c artigo 147 (ameaça), c/c artigo 146 (constrangimento ilegal), todos do Código Penal, contra a vítima
Ana Carolina Correa de Pádua
, ocorrido no dia 01 de janeiro de 2012.

O impetrante sustenta

nulidade da decisão de pronúncia porque:
a)
estaria lastreada exclusivamente em elementos informativos colhidos ainda durante a fase administrativa, o que contraria os
arts
. 155 e 413 do CPP, bem como jurisprudência consolidada do STF (HC 180.144/GO) e STJ;
b)
não está minimamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX da CF/88, [...] sendo claramente genérica, especialmente quanto aos indícios de autoria e qualificadora;
c)
c
ita p
recedente paradigmático do STF (HC 208058/MT), de caso similar originado de Mato Grosso, em que foi concedida ordem para despronúncia.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão
in limine
, para suspender o trâmite da ação penal até o julgamento final do
writ
.
No mérito
, pugna pela anulação da sentença de pronúncia, com a consequente despronúncia do paciente.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio da decisão de ID
321472870
.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID
322424879
), o magistrado esclareceu que o paciente foi denunciado pela prática de homicídio tentado
qualificado (artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea
f
, todos do Código Penal),
em razão de fatos ocorridos em 1
o
de janeiro de 2012. Informou, ainda, que
“
não foram inquiridas testemunhas na fase instrutória, tendo o paciente sua revelia decretada com fulcro no artigo 367 do Código de Processo Penal
”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem, reconhecendo a nulidade da decisão de pronúncia por estar fundamentada exclusivamente em provas inquisitoriais, em infringência ao art. 155 do CPP (ID
327980367
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, a decisão de pronúncia transitou em julgado em 11/07/2025, conforme informado pela autoridade coatora, sem que houvesse interposição de recurso em sentido estrito, instrumento processual adequado para impugnar tal decisão, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo recursal, especialmente quando já esgotado o prazo para interposição do recurso cabível. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO DE QUEBRA DE SIGILO FUNDAMENTADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da sistemática recursal vigente, o habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso
próprio

[...]

(
AgRg
no HC n. 1.001.573/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)
Destacamos

Todavia, em situações excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade, é possível a superação desse óbice processual para a concessão da ordem de ofício, conforme entendimento também pacificado na jurisprudência
. Aliás, a ementa do acórdão supra assim enuncia: “
A utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso somente se admite em situações excepcionais, nas quais haja manifesta ilegalidade apta a ensejar o reconhecimento de ofício
”.

No caso em exame, verifico particularidades que justificam a análise da matéria, notadamente o ingresso recente da Defensoria Pública como defensora do réu nos autos de origem, após a renúncia do mandato do advogado que patrocinava a defesa e que deixou de arguir essa tese em recurso em sentido estrito, sequer recorrendo da pronúncia.

Além disso, constato, a partir das informações prestadas pela própria autoridade coatora, a existência de
FLAGRANTE E MANIFESTA ILEGALIDADE
na decisão de pronúncia, que merece ser analisada por este Tribunal, ainda que pela via do habeas corpus.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau informou expressamente que
“
não foram inquiridas testemunhas na fase instrutória
”
, o que evidencia a ausência de qualquer prova judicializada nos autos da ação penal.

Nesse contexto, passo à análise da alegada nulidade da decisão de pronúncia.

A decisão de pronúncia transcende o mero juízo de admissibilidade da acusação. Para sua fundamentação, é imprescindível a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime além da dúvida razoável, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Embora esta fase não exija a certeza inequívoca necessária para uma condenação, o standard probatório aplicável requer mais do que simples suspeitas. É imperativo haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, apoiados na preponderância de elementos incriminatórios
,
sendo
imprescindível que existam elementos mínimos
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
para embasar tal decisão.

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”
.

No caso em análise, conforme expressamente reconhecido pela autoridade apontada como coatora, não foram produzidas provas em juízo, tendo a decisão de pronúncia se baseado exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de que não se admite a pronúncia do réu fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. TRIBUNAL DO

JÚRI. ART. 593, III, "D", e § 3o, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP VIOLADO. PRONÚNCIA INCABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula n. 284 do STF. Na espécie, a defesa indicou a infringência do art. 3o-A do CPP - o qual reforça o princípio acusatório no processo penal -, mas sustentou que a decisão dos jurados não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de prova judicializada que comprove a versão do Ministério Público, matéria que não se relaciona à afronta do referido preceito legal. Assim, não há como conhecer integralmente do recurso.

2.
O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

3.
Na hipótese, o ora recorrente foi pronunciado e condenado por homicídio, mas o único elemento dos autos que corrobora a tese acusatória acerca da autoria é um depoimento colhido na fase de inquérito. Em juízo, tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, essa testemunha não foi ouvida e nenhum outro depoimento se produziu
. Além disso, o acusado, em seu interrogatório, negou as imputações feitas a ele.

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo.

5. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo - e impronunciar o acusado.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o recorrente.

(REsp n. 1.932.774/AM, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 30/8/2021.)

Destacamos

No caso em análise, a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, notadamente nas declarações da vítima Ana Carolina Correia de Pádua e no depoimento da testemunha Fabiano Rodrigo Fernandes Prado, ambos prestados apenas na fase investigativa, sem qualquer confirmação em juízo.

Repito, c
onforme expressamente reconhecido pela autoridade coatora,
“
não foram inquiridas testemunhas na fase instrutória
”
, o que evidencia a ausência de qualquer prova judicializada nos autos da ação penal
.

A ilegalidade é tão evidente que o paciente será submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri sem que exista qualquer prova judicializada a embasar a acusação, o que viola frontalmente o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Ademais, não há, no momento, recurso cabível contra essa
patente
ilegalidade, já que o advogado anteriormente constituído não recorreu da decisão de pronúncia e não há mais prazo para interposição do recurso em sentido estrito.

Ressalte-se que, no Estado Democrático de Direito, a inexistência de provas produzidas sob o crivo do contraditório não pode servir de base para qualquer tipo de convencimento judicial, seja para condenar, seja para pronunciar o acusado e submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Isso se torna ainda mais relevante considerando que o veredito dos jurados não exige fundamentação, o que eleva o risco de condenações sem respaldo em provas obtidas judicialmente. Por essa razão, é imprescindível que o encaminhamento do réu ao julgamento por seus pares esteja condicionado à existência de um mínimo de provas produzidas em juízo, dentro de um processo legal que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto,
não conheço do habeas corpus
, por ser substitutivo de recurso próprio. Todavia,
concedo a ordem de ofício para declarar a nulidade da decisão de pronúncia
proferida no
s autos da ação penal n.
0020296-46.2014.8.11.0042 e determinar a despronúncia do paciente, sem prejuízo de que, havendo novas provas, outra denúncia seja formulada, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025